Tribunal: TJES
Processo: 5001064-98.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001064-98.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: TORQUATO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PELO CONSUMIDOR A TERCEIROS DE BOA-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica referente a um contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. A sentença condenou o banco à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do requerente, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O autor foi vítima do "Golpe do Empréstimo Consignado", no qual fraudadores realizaram a contratação em seu nome e o induziram, sob a falsa premissa de um depósito equivocado, a transferir o montante creditado para a conta de terceiros (estelionatários).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) preliminarmente, se há incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica; e (ii) no mérito, se a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pela falha de segurança que permitiu a contratação fraudulenta, mesmo diante da alegação de culpa da vítima por ter transferido os valores aos golpistas, e se tal fato enseja a condenação por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de incompetência do juízo deve ser rejeitada, porquanto o acervo documental constante nos autos mostra-se plenamente suficiente para o julgamento da lide, sendo descabida a exigência de prova pericial complexa.

4.A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se a Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC). A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente à sua atividade lucrativa.

5.A tentativa do recorrente de comprovar a licitude do contrato mediante a juntada de captura de rosto (biometria facial) apenas em sede recursal configura inovação, não podendo ser conhecida. Soma-se a isso a ausência de mecanismos de segurança primários, como o georreferenciamento no instrumento contratual apresentado.

6.A conduta do consumidor que, agindo de boa-fé, transfere o valor creditado em sua conta aos criminosos por acreditar tratar-se de um engano, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois a fraude se originou na fragilidade do sistema bancário que permitiu a formalização ilícita do empréstimo consignado.

7.Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário do idoso) e a angústia vivenciada frente ao comprometimento de sua vida financeira extrapolam o mero dissabor, restando configurado o dano moral. O montante de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais). Condenação do Estado ao pagamento de honorários ao advogado dativo.

Tese de julgamento:
“1. É dispensável a realização de prova pericial quando os documentos juntados aos autos forem suficientes para a comprovação da fraude bancária, afirmando-se a competência dos Juizados Especiais. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes perpetradas por terceiros. A transferência dos valores oriundos de empréstimo fraudulento pelo consumidor aos estelionatários, em ato de boa-fé, não caracteriza culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade do banco pela contratação espúria inicial. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera o dever de restituição e caracteriza dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001064-98.2024.8.08.0040

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: TORQUATO PEREIRA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PELO CONSUMIDOR A TERCEIROS DE BOA-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica referente a um contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. A sentença condenou o banco à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do requerente, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O autor foi vítima do "Golpe do Empréstimo Consignado", no qual fraudadores realizaram a contratação em seu nome e o induziram, sob a falsa premissa de um depósito equivocado, a transferir o montante creditado para a conta de terceiros (estelionatários).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) preliminarmente, se há incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica; e (ii) no mérito, se a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pela falha de segurança que permitiu a contratação fraudulenta, mesmo diante da alegação de culpa da vítima por ter transferido os valores aos golpistas, e se tal fato enseja a condenação por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de incompetência do juízo deve ser rejeitada, porquanto o acervo documental constante nos autos mostra-se plenamente suficiente para o julgamento da lide, sendo descabida a exigência de prova pericial complexa.

4.A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se a Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC). A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente à sua atividade lucrativa.

5.A tentativa do recorrente de comprovar a licitude do contrato mediante a juntada de captura de rosto (biometria facial) apenas em sede recursal configura inovação, não podendo ser conhecida. Soma-se a isso a ausência de mecanismos de segurança primários, como o georreferenciamento no instrumento contratual apresentado.

6.A conduta do consumidor que, agindo de boa-fé, transfere o valor creditado em sua conta aos criminosos por acreditar tratar-se de um engano, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois a fraude se originou na fragilidade do sistema bancário que permitiu a formalização ilícita do empréstimo consignado.

7.Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário do idoso) e a angústia vivenciada frente ao comprometimento de sua vida financeira extrapolam o mero dissabor, restando configurado o dano moral. O montante de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais). Condenação do Estado ao pagamento de honorários ao advogado dativo.

Tese de julgamento:
“1. É dispensável a realização de prova pericial quando os documentos juntados aos autos forem suficientes para a comprovação da fraude bancária, afirmando-se a competência dos Juizados Especiais. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes perpetradas por terceiros. A transferência dos valores oriundos de empréstimo fraudulento pelo consumidor aos estelionatários, em ato de boa-fé, não caracteriza culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade do banco pela contratação espúria inicial. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera o dever de restituição e caracteriza dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
TORQUATO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO AGIBANK S.A.
, na qual afirma que, no dia 11/06/2024, recebeu em sua conta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL um depósito no valor de R$ 22.186,61 (vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), mas que desconhecia a origem do dinheiro.

Assevera que, logo em seguida, recebeu a ligação de uma pessoa dizendo que havia depositado esse valor por engano e que, agindo de boa-fé, prontamente devolveu o montante para a referida pessoa via PIX, utilizando a chave CNPJ 54.861.841/0001-12, em duas transferências de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e uma de R$ 2.186,61 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Menciona que, ao receber o pagamento de sua aposentadoria do mês de agosto/2024, ficou surpreso ao descobrir o desconto de R$ 516,11 (quinhentos e dezesseis reais e onze centavos). Ao comparecer ao Banco e ao INSS para saber a origem da dedução, foi informado de que havia sido feito um empréstimo em seu nome no valor de R$ 22.186,61 (vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), dividido em 84 parcelas de R$ 516,11 (quinhentos e dezesseis reais e onze centavos), junto ao banco AGIBANK.

Aduz que desconhece esse empréstimo, pois nunca o solicitou, tendo sido vítima de um golpe de estelionato.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16682206) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para confirmar a antecipação de tutela deferida (id. 50091404) e para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica da parte autora com o requerido e por via de consequência DETERMINO que o banco requerido proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo consignado discutido sob nº 1515374229;

b) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse devidamente corrigido a partir desta data (súmula 362 do STJ); e juros de mora a partir do evento danoso, que considero a data da inclusão do contrato (11/06/2024), tendo como índice de referência a CGJES; e

c) CONDENAR o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 2.064,44 (dois mil, sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária desde cada desconto e com juros de mora a partir do evento danoso (11/06/2024), tendo como índice de referência a CGJES;

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16682208), suscitando, inicialmente, preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que os descontos impugnados pelo autor são legítimos e encontram lastro no empréstimo consignado por ele contratado, mediante assinatura eletrônica por biometria facial, com a transferência do valor respectivo para a conta-corrente de sua titularidade.

Assevera, ainda, que, caso seja acolhida a tese de golpe, é notório que a parte autora participou de forma ativa da fraude por meio de negligência ao realizar a transferência solicitada pelos fraudadores, o que denotaria sua culpa exclusiva. Assim, a responsabilidade do banco réu deve ser afastada, pois a vítima, ao contribuir para a fraude, assume parte da culpa, o que extingue a responsabilidade da instituição financeira, que age de acordo com os parâmetros previstos nas normas bancárias.

Menciona que não foi comprovada qualquer falha na prestação de serviços, pois trata-se de típico caso de excludente de responsabilidade, devendo a realização de todas as operações financeiras ser entendida como de responsabilidade exclusiva do recorrido.Por fim, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
fixado para os danos morais.

O autor apresentou contrarrazões no ID 16682220, nas quais pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, o recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Isto posto,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor foi vítima do “Golpe do Empréstimo Consignado”. Uma quadrilha detentora dos dados do consumidor realiza o empréstimo junto à instituição financeira e, após o depósito, liga para que o idoso restitua o valor em uma conta indicada pelos falsários, contando com a boa-fé da vítima. Tal fato foi noticiado no BU de ID 16682125.

Embora, a princípio, possa-se pensar na validade da contratação digital, o que é comum nos dias de hoje, chama a atenção que,
no referido contrato juntado pelo requerido, não consta a assinatura eletrônica (
selfie
) do autor ou outro tipo de assinatura que lhe dê legitimidade
.

Não obstante o recorrente tenha juntado, em sede de suas razões recursais, a captura do rosto do recorrido para tentar dar cunho de licitude ao contrato firmado entre as partes, é sabido que tal prova encontra-se extemporânea e não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal.

Para agravar a situação, verifico que não consta no referido contrato mecanismo de segurança através de georreferenciamento, sendo este mais um indício sério de que o autor foi efetivamente vítima de fraude.

Tal situação também foi observada pelo sentenciante, na qual destaco os seguintes trechos (ID 16682206):

Conquanto tenha a parte requerida sustentado que não houve falha na prestação do serviço, pois disponibilizou o valor contratado na conta bancária do requerente e este, por vontade própria, veio a transferir o valor para conta de fraudadores, mesmo assim entendo que o banco requerido deve ser responsabilizado.

Isso porque, o uso indevido de meios eletrônicos e físicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

De mais a mais, constata-se que as providências tomadas pelo demandado revelam-se insuficientes para prevenir fraudes, as quais vêm crescendo dia a dia, deve o banco requerido adotar outras, pois aquele que com sua legítima atividade lucrativa cria riscos, deve suportá-los e não os transferir imprudentemente ao consumidor. Os bancos que atuam como intermediários, como no caso presente, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

Assim, os elementos dos autos não permitem validar a contratação. Ressalto, ainda, a existência de outras demandas cadastradas no PJe que envolvem golpes efetivados em face de idosos nas quais o Banco Agibank aparece como fornecedor de empréstimos, demonstrando que existe alguma falha em seu sistema no momento de permitir a formalização de tais negócios.

Com efeito, aplica-se ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que fornece empréstimos bancários responde objetivamente pelos vícios do serviço quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Neste sentido, segue a jurisprudência em que o requerido se apresenta como fornecedor de empréstimo fraudulento:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - "GOLPE DA CESTA BÁSICA" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. CASO CONCRETO - Autora alegou que terceiros abriram conta junto ao Agibank, contrataram empréstimo, realizaram portabilidade de seu benefício previdenciário e pagamentos de boletos sem seu conhecimento - Sentença declarando a inexistência das relações e condenando o banco a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. 2. RESPONSABILIDADE - Relação de consumo por equiparação (artigo 17 do CDC)- Narrativa inicial verossímil e amparada na prova documental - Defesa genérica do requerido, que não adimpliu seu ônus probatório - Evidenciado que terceiros, de posse de dados pessoais da autora, lograram abrir conta e realizar uma série de transações em seu nome - Fraude que foi facilitada pela falta ou insuficiência dos mecanismos de segurança da instituição bancária - Violação ao disposto na Resolução BCB 96/2021, acerca do controle de dados e verificação de identidade dos usuários, e na Resolução CMN 4968/2021, no tocante à identificação e prevenção de riscos e fraudes na atividade bancária - Responsabilidade objetiva - Fortuito interno - Súmula 479 do STJ - Jurisprudência - Relações bem declaradas inexistentes - Solução mantida . 2. DANOS MATERIAIS - Restituição de valores em dobro - Aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC - Conduta do requerido que não configurou engano justificável e importou em violação à boa-fé objetiva - EAREsp 676.608/RS - Precedentes. 3. DANOS MORAIS - Autora teve seus dados pessoais e bancários utilizados na fraude, que apenas se concretizou por culpa "in vigilando" do banco - Sofrimento que extrapola o mero dissabor cotidiano - Grave intranquilidade vivenciada pela demandante, inclusive em razão do comprometimento de verba alimentar - Desvio produtivo também comprovado - Condenação do requerido ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade respeitados na hipótese, notadamente diante da gravidade e do alto grau de lesividade da conduta - Reforço do vetor preventivo dessa modalidade de condenação - Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001624920258260471 Porto Feliz, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 14/10/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025)

Correta, assim, a declaração de nulidade do empréstimo consignado e a devolução dos valores descontados do autor, conforme já determinado pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos danos morais, verifico a angústia do consumidor em ter a sua vida financeira comprometida pela atuação predatória do banco requerido.

Configurado, portanto, o dano moral indenizável, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Para a fixação da verba indenizatória, há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento do recorrido e sua intensidade, a gravidade da ofensa e sua repercussão, a intensidade do dolo e a situação econômica das partes, devendo também servir para desestimular novas ofensas.

Dessa forma, seguindo tais critérios, tem-se que a indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, mostrando-se suficiente para compensar os danos suportados pela parte autora, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Além disso, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, considerando o pleito para arbitramento de honorários em favor do advogado dativo que assistiu o recorrido na apresentação das contrarrazões, o Dr. Jakson Douglas Cardoso dos Santos (OAB/ES nº 37.298), nomeado no despacho de ID 16682218, fixo a referida verba em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Oportunamente,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo que assistiu o recorrido, Dr. Jakson Douglas Cardoso dos Santos (OAB/ES nº 37.298), os quais arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)